Tribunal: STF
Processo: ARE 1268695
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE OPTOMETRISTA. CONSULTÓRIO PARA ATENDIMENTO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO. DECRETOS 20.931/32 e 24.492/34. ART. 5º, XIII, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NA ADPF 131 EM RELAÇÃO AOS PROFISSIONAIS GRADUADOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Incabível recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.



    2. O julgamento da ADPF 131, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Plenário desta Corte declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34 não afasta, no caso, o caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.